Tribunal: TJES
Processo: 0017648-29.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017648-29.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR REPUTADO CORRETO PELOS EMBARGANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE A MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. O voto condutor do acórdão consignou seus fundamentos de forma expressa, para definir que a alegação de excesso do valor da execução não deveria subsistir porque os Embargantes sequer teriam apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do valor que reputava ser correto, em violação aos §§2º e 3º, do art. 702, do CPC/15.

3. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes.

4. Não caracteriza omissão eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017648-29.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA – ME E OUTRO.

ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO STEFANON E OUTROS.

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA.

MAGISTRADO : MAURICIO CAMATTA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA e EDGAR PONTES CORDEIRO contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Os Embargantes alegam, em síntese, omissão quanto à alegação de excesso de execução, pela abusividade dos juros cobrados nos contratos acima da média praticada pelo mercado, que não foi apreciada expressamente e que independe de planilha de cálculo para análise.

Pois bem.

Em sede de contrarrazões, o Recorrido BANCO DO BRASIL S.A. suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de vício previsto no art. 1.022, do CPC/15, no acórdão embargado.

Não obstante, a existência ou não dos vícios que constituem hipótese de cabimento dos embargos de declaração é matéria relativa ao mérito recursal, a qual será oportunamente analisada.

Dessa forma, considerando a alegação da parte interessada de existência do vício de omissão no acórdão embargado, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos presentes embargos de declaração.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante afirma haver
omissão
quanto à alegação de excesso de execução formulada nos embargos à monitória.

Para tanto, afirma que, apesar de haver um capítulo próprio no acórdão acerca da temática, a fundamentação não enfrentou o argumento de abusividade dos juros cobrados nos contratos acima da média praticada pelo mercado.

No entanto, especificamente quanto ao vício de omissão, este se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

Da análise do acórdão embargado, não há omissão a ser sanada.

Quanto ao ponto, transcrevo o trecho do voto sobre a questão:

DA ABUSIVIDADE DO VALOR DEVIDO

Os Recorrentes alegam, ainda, que a evolução do débito apresentada pelo banco na planilha de cálculos demonstra que o valor alcançado é abusivo, insurgindo-se contra as cláusulas contratuais que reputa abusivas, relativas à comissão de permanência, juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa de modo indevido.

Melhor sorte não assiste os Recorrentes.

Muito embora aleguem que a ausência dos contratos nos autos impossibilita a defesa, referido argumento foi superado no capítulo anterior.

Conforme se depreende dos autos, o excesso do valor cobrado sequer foi acompanhado do valor entendido por correto e do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Dispõem os §§2º e 3º, do art. 702, do CPC/15, nos seguintes termos, que:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo,
os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e,
se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

Dessa forma, considerando que os Recorrentes
não
apontaram o valor que entendem correto,
com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os embargos e constituiu o título executivo.

Nesse mesmo sentido, precedentes desta c. Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS RELATIVAMENTE AO EXCESSO. PRETENSÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO INDICANDO VALOR DEVIDO. DSENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o artigo 702 , §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil que, nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Precedentes do TJRS.

2. No caso, não tendo sido apresentado o valor que entende correto, tampouco planilha do débito, deve ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência dos embargos monitórios. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170041164, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DO CDC. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO EVIDENCIADO. JUROS CAPITALIZADOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de procedimento especial cuja finalidade é alcançar a formação de um título executivo judicial de modo rápido. No Brasil, adotou-se o procedimento monitório documental, no qual exige-se que a petição inicial esteja aparelhada com documento comprobatório da probabilidade da existência do direito alegado pelo autor. Na espécie, a instituição financeira autora instruiu a inicial com a cópia da Cédula de Crédito Bancário de fls. 11/13-verso, com demonstrativo de débito (fl. 14) e extratos bancários que demonstram a evolução do débito (fls. 16/38-verso). In casu , os documentos colacionados são aptos a instruir a demanda monitória. 2. O Stj defende, em regra, que o CDC não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em razão de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Ainda que assim não fosse, como cediço, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução (...) devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não cabia inicialmente o encargo a reabertura da oportunidade de produzir a prova. (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012). 3
. Quanto à alegação de excesso de cobrança, com menos sorte os apelantes. Como bem asseverado pelo juízo singular, em sede de ação monitória, a alegação de excesso somente poderá ser apreciada se o embargante apontar, desde logo, o valor que entende devido e apresentar o demonstrativo dos cálculos respectivos, conforme dispõem os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC (...)
. 4. No que tange à capitalização mensal de juros, esta é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo também pacífica a jurisprudência no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Na espécie, a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito de fl. 14 não demonstram qualquer evidência de que a atualização monetária tenha ocorrido em periodicidade inferior a um ano, não havendo que se falar em ilegalidade ou burla ao disposto no art. 28, § 1º, da Lei nº 9.069/1995. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160101408, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ART. 701, §§2º E 3º DO CPC. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. -
O art. 701, §§ 2º e 3º do CPC estabelecem que Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida e que Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

2. -
No caso, as apelantes alegaram excesso no valor cobrado pelo apelado apontando abusividade da taxa de juros (fls. 30-2) e invalidade da capitalização (fls. 33-4), mas não declinaram nos embargos à ação monitória o valor que entendem devido.

3. - Já foi assentado que mostra-se desnecessária a perícia contábil para apuração do valor da dívida, porque o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, de maneira que se revela acertada a decisão de indeferimento da prova pericial e de conclusão do processo para julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC (TJDF; Proc 07028.45-57.2017.8.07.0014; Ac. 120.6253; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 09/10/2019; DJDFTE 17/10/2019). 4. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012160064460, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

Como se extrai, o voto condutor do acórdão consignou seus fundamentos de forma
expressa
, para definir que a alegação de excesso do valor da execução não deveria subsistir porque os Embargantes sequer teriam apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do valor que reputava ser correto, em violação aos §§2º e 3º, do art. 702, do CPC/15.

Dessa forma, não caracteriza omissão eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)